Tribunal: STF
Processo: Rcl 74528
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO.  RECLAMAÇÃO. AÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE.  INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO MONTANTE FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA QUE NÃO FORA IMPUGNADO OPORTUNAMENTE PELO AGRAVANTE. VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS QUE SE MOSTRA DEVIDO À LUZ DA NATUREZA DA CAUSA. ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.